Tribunal: STF
Processo: MS 40059
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. TRAMITAÇÃO DA PEC N. 45/2024. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.12.2024 por Kim Patroca Kataguiri, Deputado federal, contra “coação ilegal que está sofrendo por parte Mesa da Câmara dos Deputados, cujo presidente é o deputado federal Arthur César Pereira de Lira” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante alega que “no dia 17/12/2024, a Mesa da Câmara dos Deputados colocou em pauta de votação no Plenário a PEC 45/2024, cujo propósito é reformar dispositivos da Constituição Federal que tratam de temas sensíveis, tais como teto salarial do funcionalismo público, limitação na concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais e mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Tal PEC insere-se no esforço desesperado que o governo vem empreendendo para fazer o chamado “ajuste fiscal”, que é basicamente uma contenção de gastos públicos feita às pressas depois de meses de descontrole e de gestão orçamentária deficiente, cujos efeitos deletérios na economia nacional estão sendo revelados agora” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que, “independentemente do mérito da PEC 45/2024, o fato é que ela não está pronta para ser pautada pelo Plenário. Com efeito, o trâmite normal de uma PEC prevê a apreciação de sua constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça, de seu mérito por uma comissão especial e, apenas depois, pelo Plenário, em dois turnos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a PEC 45/2024 chegou à Câmara dos Deputados, oriunda do presidente da República, em 3/12/2024. No mesmo dia, a Mesa deu a ela o trâmite especial típico das PECs” mas que “em 16/12/2024, porém, a Mesa reviu, de ofício, o despacho proferido em 3/12/2024. Sem justificativa, a Mesa apensou a referida PEC 45/2024 (oriunda do governo) à PEC 31/2007, de autoria parlamentar, que já tramita há dezessete anos na Câmara dos Deputados e já passou pelo crivo da CCJ e da Comissão Especial” (fl. 4, doc. 1). 



    Argumentam que como “notários e registradores concursados reuniram toda a documentação exigida no referido edital, de modo a comprovar o preenchimento dos requisitos normativos necessários, notadamente, quanto a capacidade técnica e idoneidade para receberem as respectivas interinidades, cujas inscrições foram deferidas através do Edital CGJ 73/2021” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o resultado de tal manobra é que uma PEC que ingressou na Câmara dos Deputados há poucos dias poderá ser apreciada pelo Plenário em conjunto com uma PEC que tramita há dezessete anos. Como o Plenário apreciará ambas de forma apensada, o relator poderá sugerir a aprovação de uma delas em seu relatório, o que significa que a PEC 45/2024 pode ser apreciada pelo Plenário em menos de quinze dias após a sua chegada, sem ser apreciada pela CCJ ou por Comissão Especial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta ser “evidente que há burla ao processo legislativo previsto na Constituição Federal. Se prevalecer o entendimento da Mesa, uma PEC poderá ser apresentada, apensada a outra que trata do mesmo tema - mesmo que ambas tenham disposições muito diferentes - e imediatamente votada pelo Plenário, porque a PEC à qual ela foi apensada já teria passado pelo rito legislativo normal. Na prática, para cada tema da Constituição Federal, poderia haver uma PEC pronta para a apreciação do Plenário (ou seja, que já passou pela CCJ e pela Comissão Especial) e, a qualquer momento, o governo poderia enviar à Câmara dos Deputados uma nova PEC, que trata do mesmo tema e que seria imediatamente apreciada pelo Plenário, porque teria sido apensada à PEC original” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, pedimos:



    a) concessão de tutela de urgência, a fim de impedir que a PEC 45/2024 seja apreciada pelo Plenário sem antes ser apreciada pela CCJ e pela comissão especial;



    b) concessão de tutela de urgência, impedindo que a PEC 45/2024 seja apreciada sem um interregno mínimo de dez dias entre a votação em dois turnos;



    c) intimação do Procurador-Geral da República e do Advogado-geral da União, para que atuem em todos os atos do processo;



    d) citação da União e da Câmara dos Deputados;



    e) notificação do presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados;



    f) concessão de segurança, a fim de garantir o direito do Impetrante ao devido processo legislativo, impedindo-se que a PEC 45/2024 seja apreciada pelo Plenário sem antes ser apreciada pela CCJ e pela comissão especial;



    g) concessão de segurança, a fim de garantir o direito do Impetrante ao devido processo legislativo impedindo que a PEC 45/2024 seja apreciada sem um interregno mínimo de dez dias entre a votação em dois turnos” (fl. 14, e-doc. 1).



    3. Em 19.12.2024, indeferi o requerimento liminar e requisitei informações à autoridade apontada coatora.



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO. 



    4. O presente mandado de segurança não tem mais objeto a possibilitar seu prosseguimento regular neste Supremo Tribunal, estando prejudicado pela alteração superveniente do quadro fático. 



    5. Na espécie, questiona-se ato do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, que, em 16.12.2024, determinou a apensação da Proposta de Emenda à Constituição n. 45/2024 à Proposta de Emenda à Constituição n. 31/2007, nos termos do inc. I do art. 191 e do art. 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.



    Consta do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados que houve o desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição n. 45/2024 à Proposta de Emenda à Constituição n. 31/2007, “em face da aprovação, em Plenário, da Proposta de Emenda à Constituição n° 31, de 2007”, pelo que foi prejudicada a Proposta de Emenda à Constituição n. 45/2024, nos termos do art. 191 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.



    Não mais subsiste o ato apontado coator, a caracterizar a perda do objeto desta impetração.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINA AFASTAMENTO DE TITULAR INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Com a superveniente decisão de mérito na reclamação disciplinar, após a abertura do contraditório ao impetrante nos autos da origem, não subsistem os fatos que levaram à impetração do presente mandado de segurança. III – Ausência de manifesta ilegalidade, ofensa ao princípio do contraditório ou ao devido processo legal. IV – No caso, a autoridade impetrada entendeu irrelevante a questão relativa à legitimidade ativa das associações para apresentar reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça com base no inciso III do § 4º do art. 103-B da Constituição Federal, o qual prevê a competência do CNJ para avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. V – O exame da matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido certo, de aferição imediata. Precedentes.IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 34.220-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO.1. A situação do impetrante não mais se encontra reguladapela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCAnº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 27.739-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2016). 



    Pela superveniência de circunstâncias relevantes à definição da controvérsia, não mais subsistindo o ato apontado como coator, qual seja, a apensação da Proposta de Emenda à Constituição n. 45/2024 à Proposta de Emenda à Constituição n. 31/2007, tem-se por prejudicada a presente impetração.



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora